Tribunal: TJES
Processo: 5003055-45.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-45.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: LARISSA SANTANA SOARES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003055-45.2025.8.08.0050

RECORRENTE: MG SEGUROS, VIDA E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO: LARISSA SANTANA SOARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN\

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade de contrato de seguro prestamista lançado sob a forma de descontos diretos em benefício previdenciário e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se restou devidamente comprovada a regular contratação do seguro prestamista objeto de cobrança; (ii) se o desconto direto e indevido em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais indenizáveis; e (iii) se a verba indenizatória fixada a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a evidente vulnerabilidade técnica e jurídica da consumidora perante a instituição fornecedora do serviço de seguro (art. 6º, VIII, do CDC).

Diante da alegação de fato negativo pela autora (não contratação do seguro), incumbia à ré o ônus de provar a regularidade e a validade da manifestação de vontade contratual (art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu, haja vista a ausência de juntada de qualquer instrumento de adesão ou comprovante de contratação.

Os descontos indevidos efetuados diretamente sobre benefício de aposentadoria/previdenciário, verba com nítida natureza alimentar, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento cotidiano. A conduta atinge a integridade psicológica do consumidor e viola a legítima expectativa de segurança nas relações de mercado, caracterizando dano moral passível de reparação.

O
quantum
indenitário estabelecido na origem em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável, pedagógico e proporcional às peculiaridades do caso concreto. Ademais, obsta-se a reforma do valor fixado pelo juízo originário quando este não se mostra exorbitante ou irrisório, conforme orientação do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. Incumbe à instituição fornecedora o ônus de provar a regularidade de contratação de seguro prestamista descontado diretamente em benefício previdenciário, diante da impossibilidade de produção de prova de fato negativo pelo consumidor."2. O desconto indevido de valores diretamente em benefício previdenciário, dada a sua nítida natureza alimentar, ultrapassa a barreira do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de reparação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X, e art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 6º, VI e VIII;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp nº 845.001/MG, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 08/09/2009; STJ, Súmula nº 362;

TJES, Turmas Recursais, Enunciados nº 1, 11 e 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MG SEGUROS, VIDA E PREVIDENCIA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
LARISSA SANTANA SOARES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade do contrato de seguro (Apólice nº SA_787715100000119_0977 – BMG SEGURADORA S.A.) e determinar a imediata cessação de quaisquer descontos a ele referentes, e; b) condenar o réu ao pagamento de indenização, à reparação de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 18712563), o requerido reitera a validade da contratação e ausência de danos morais.

Contrarrazões no ID 18712568.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que a autora questiona um contrato de seguro prestamista lançado diretamente em seu benefício previdenciário que alega desconhecer (SA_787715100000119_0977), ID 18712538. Tratando-se de fato negativo, caberia ao requerido comprovar a regularidade da contratação. E não há prova alguma de que a autora, de fato, realizou a contratação, considerando que nenhum documento foi anexado à defesa para comprovar a tese defensiva.

Assim, correta a declaração de inexistência de relação jurídica em relação à apólice nº SA_787715100000119_0977.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportado pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço (reitero os descontos indevidos em benefício previdenciário).

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)